Tribunal: STF
Processo: RHC 52336
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. DENUNCIA.
FIGURANDO NA DENUNCIA, QUE ATRIBUI AO PACIENTE CRIME DE ESTELIONATO,
UMA FUNCIONÁRIA FEDERAL, ACUSADA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA,
COMPETENTE SERÁ, TAMBÉM, O JUIZ FEDERAL, PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DO PRIMEIRO, FACE A CONEXAO. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE
DESCREVE A ATIVIDADE ATRIBUIDA AO PACIENTE, E QUE CARACTERIZA, EM
TESE, O CRIME DE ESTELIONATO; SE OS FATOS NÃO FOREM VERDADEIROS, A
ACUSAÇÃO SERÁ IMPROCEDENTE, MAS NÃO OCORRE INEPCIA DA DENUNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.